Tribunal: TJES
Processo: 5004221-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDILEI PEREIRA PINTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de ausência de animus necandi, desclassificação para lesão corporal e insuficiência de fundamentação cautelar. Impossibilidade de revolvimento probatório na via estreita do writ. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em coautoria, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco. A defesa sustenta a inexistência de justa causa para a imputação de tentativa de homicídio, ao argumento de que a vítima sofreu lesões superficiais, sem risco de morte, com alta hospitalar em menos de vinte e quatro horas, requerendo a desclassificação para o delito de lesão corporal. Alega, ainda, participação secundária do paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e incidência do princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do habeas corpus, promover a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante das circunstâncias narradas nos autos; (ii) saber se os elementos informativos coligidos indicam, em tese, a participação do paciente em coautoria delitiva; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a evidenciar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (iv) saber se condições pessoais favoráveis, medidas cautelares alternativas e o princípio da homogeneidade autorizam a revogação da custódia.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação da imputação penal demanda incursão aprofundada no acervo probatório, especialmente quanto à existência de animus necandi, dinâmica dos fatos e extensão da contribuição subjetiva dos agentes, providência incompatível com a via célere e documental do habeas corpus.

A materialidade delitiva encontra respaldo em boletim de ocorrência, registros médicos e declarações colhidas na investigação, enquanto os indícios de autoria decorrem dos relatos da vítima, de testemunha presencial e de imagens de videomonitoramento, os quais apontam atuação conjunta entre os investigados, com agressões simultâneas e auxílio à contenção da vítima.

A ausência de risco de morte imediato e a rápida recuperação da vítima não afastam, por si sós, a tese acusatória de tentativa de homicídio, notadamente quando descritos golpes de arma branca dirigidos à região do pescoço e rosto, áreas vitais do corpo humano.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na gravidade concreta da conduta, praticada com violência significativa, uso de arma branca, concurso de agentes e em via pública, circunstâncias aptas a justificar a garantia da ordem pública.

Também se evidencia risco à instrução criminal, diante da proximidade geográfica entre investigados, vítima e testemunhas, com potencial de intimidação ou interferência na colheita da prova oral.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção. De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante das peculiaridades do caso.

O princípio da homogeneidade não incide quando fundado em premissa ainda não reconhecida judicialmente, consistente em eventual futura desclassificação da imputação penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada. Tese firmada: não cabe, em habeas corpus, a desclassificação de imputação por tentativa de homicídio quando a pretensão exige exame aprofundado de provas, sendo legítima a prisão preventiva fundada em elementos concretos que demonstrem gravidade real da conduta, risco à ordem pública e à instrução criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004221-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDILEI PEREIRA PINTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdilei Pereira Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 5000537-77.2026.8.08.0008, no qual figura como investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em coautoria com Gerson Jesus da Silva.

A defesa aduz que a prova pré-constituída demonstra que a vítima sofreu apenas corte superficial, embora extenso, com necessidade de sutura, tendo recebido alta hospitalar em menos de vinte e quatro horas, com expressa indicação de ausência de risco de morte, circunstância que, segundo sustenta, impõe a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 129 do Código Penal.

Argumenta, nesse contexto, que a manutenção da imputação mais gravosa configura erro grosseiro e constrangimento ilegal, por ausência de justa causa.

Sustenta, ainda, que a participação do paciente teria sido secundária, limitada a agressões físicas, sem utilização de arma branca e sem qualquer evidência de intenção de matar, não havendo elementos que indiquem adesão ao suposto animus necandi atribuído ao corréu.

A impetração também aponta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão impugnada se baseia em fundamentação genérica, lastreada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do periculum libertatis, em afronta à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Alega, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da medida extrema e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Invoca, igualmente, o princípio da homogeneidade, sustentando que, diante da provável desclassificação da conduta para lesão corporal, cuja pena máxima não ultrapassa um ano de detenção, a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso revela-se desproporcional, em relação à eventual sanção a ser aplicada ao final do processo.

Por fim, defende a plena adequação e suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, colocando o paciente à disposição para cumprimento de quaisquer condições que venham a ser impostas pelo Juízo.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada encontra-se formalmente fundamentada, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos registros médicos e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, os quais revelam que a vítima Romário Gomes Amorim foi atingida por golpes de arma branca, sofrendo lesões na região do rosto e pescoço, tendo necessitado de atendimento hospitalar e sutura com aproximadamente quinze pontos.

No que tange aos indícios de autoria, estes também se mostram consistentes.

A vítima, em declaração prestada à autoridade policial, afirmou que, ao se dirigir ao local onde se encontravam os investigados, “GERSON desceu com uma faca querendo arrumar briga”, passando a desferir golpes, ao passo que “VALDILEI estava dando chutes e agredindo o declarante com um objeto”, acrescentando que, para preservar a própria vida, precisou empreender fuga, chegando a pular barrancos para escapar das agressões.

No mesmo sentido, a testemunha Lucas Rodrigues Menegueli corroborou a dinâmica narrada, consignando que “GERSON estava portando uma faca” e que, enquanto este golpeava a vítima, “VALDILEI estava agredindo ROMÁRIO com chutes e com um objeto”, destacando, ainda, que o paciente chegou a lançar uma machadinha em direção à vítima, embora sem atingi-la, e que, não fosse a fuga empreendida, “acredita que se ROMÁRIO não tivesse conseguido fugir, estaria morto”.

As imagens de videomonitoramento, conforme consignado na decisão de origem, reforçam esse contexto, ao evidenciarem a atuação conjunta dos agentes, com o corréu desferindo golpes de faca e o paciente contribuindo para o encurralamento e agressão da vítima, circunstância que, em tese, revela liame subjetivo entre as condutas.

Nesse cenário, a tese defensiva de ausência de animus necandi, fundada, sobretudo, na alegação de que a vítima não correu risco de morte e sofreu lesão de natureza leve, não se mostra suficiente, neste momento processual, para afastar a gravidade concreta da conduta.

Isso porque a aferição do elemento subjetivo do tipo demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desclassificação da imputação penal, quando dependente de incursão probatória, não pode ser realizada na via mandamental, sobretudo quando presentes elementos que, em tese, indicam a prática de crime mais grave, como no caso de agressão perpetrada com arma branca em região vital do corpo humano.

Ademais, embora o prontuário médico indique ausência de risco de morte e rápida recuperação da vítima, tal circunstância, por si só, não afasta, de plano, a configuração do delito de tentativa de homicídio, notadamente quando os golpes foram direcionados à região do pescoço, área sabidamente vital, e praticados de forma reiterada, conforme relatado pela vítima e pela testemunha presencial.

No que concerne à participação do paciente, verifica-se que, embora não lhe seja atribuída a execução direta dos golpes de faca, sua atuação não se mostra irrelevante, uma vez que, conforme os elementos coligidos, concorreu para o resultado ao agredir fisicamente a vítima e auxiliar na sua contenção, dificultando a fuga e potencializando a ação do corréu, o que, em tese, autoriza o reconhecimento de coautoria.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, a gravidade concreta da conduta evidencia-se não apenas pelo meio empregado — arma branca —, mas também pelo contexto em que o delito foi praticado, em via pública, com violência significativa e em concurso de agentes, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade e periculosidade social.

A necessidade de garantia da ordem pública mostra-se devidamente justificada, diante da agressividade da conduta e do risco de reiteração delitiva, sobretudo considerando que o conflito teve origem em desavença interpessoal recente.

Igualmente presente o risco à instrução criminal, uma vez que vítima, testemunhas e investigados residem na mesma localidade, circunstância que potencializa a possibilidade de intimidação ou interferência na colheita da prova oral.

No tocante às condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

De igual modo, não se verifica, neste momento, adequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública e a regular instrução processual, diante das peculiaridades do caso concreto.

Por fim, a invocação do princípio da homogeneidade não se sustenta, pois parte de premissa — desclassificação para lesão corporal — que ainda não foi reconhecida, demandando instrução probatória, não sendo possível, nesta sede, antecipar juízo definitivo acerca da capitulação jurídica dos fatos.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.